Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705606-09.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FREDERICO BARBIERI CESAR OSORIO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CARLOS FREDERICO BARBIERI CESAR OSORIO D E C I S Ã O Nos termos do art. 998, do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso adesivo (ID no 22070911). Publique-se. Após, conclusos para análise do recurso principal. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator